Tribunal: TJDFT
Processo: 0753464-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753464-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CONSUELO COSTA BADRA EMBARGADO: MASSA FALIDA DE MAGAZINE FOCO EDITORA EIRELI - EPP DESPACHO Exclua-se o documento de ID 63148707, conforme solicitado na petição de ID 63152065. Conforme registrado na aba de expediente, a parte embargada tomou ciência da decisão que ordenou a intimação para contrarrazões (ID 62774011) em 19/08/2024. Portanto, indefiro o pedido de restituição do prazo para as contrarrazões referentes aos Embargos de Declaração de ID 60607680. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator